Tribunal: TJMT
Processo: 1071202-34.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071202-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELANGE RAMOS FERREIRA - CPF: 944.430.091-91 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRATO IDONÊO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A concessionária de energia elétrica que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção e não comprova a origem do débito, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071202-34.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Suelange Ramos Ferreira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência dos débitos discutido nos autos; e b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95
).”.

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, sob o fundamento de que o documento juntado pelo autor para comprovar que houve a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito não era idôneo, por não ter sido retirado diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Pois bem. Em relação à idoneidade da consulta juntada pelo Reclamante em sua inicial, observo que o extrato apresentado junto à inicial, ainda que não se trate do extrato unificado extraído do balcão da SERASA, contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração, devendo ser aceito como meio de prova, inclusive porque tal documento sequer foi impugnado pela parte contrária.

Quanto à pretensão recursal de indenização a título de dano moral, restou ausente a prova da relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a origem da obrigação, ora questionada, nos valores de R$ 10,80 e R$ 310,41, datadas de 11/03/2023 e 11/04/2023.

A simples juntada ficha cadastral e histórico de consumo e contas, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da empresa que inscreve o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A inclusão do nome do consumidor no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor a ser fixado deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, considerando ainda o fato de que a autora ajuizou uma única ação para discutir as duas inscrições.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (11/03/2023).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024